Tribunal: STF
Processo: AI 829874
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do estado. 4. Legitimidade ad causam. Controvérsia decidida no âmbito infraconstitucional. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 5.Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.